Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FINAL DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O caso trata sobre liquidação individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida demanda, o Distrito Federal foi condenado a repor as perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor aos vencimentos dos servidores públicos substituídos.
2. Com base nos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32, não se constata desídia ou inércia do exequente, pois, quando instaurou a fase de liquidação de sentença por meio de demanda individual e autônoma (24/5/2022), ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva. A pretensão também não estaria prescrita mesmo que se considerasse que o prazo prescricional voltou a fluir, pela metade (dois anos e meio), a partir do trânsito em julgado do acórdão prolatado no REsp n. 1.754.067/DF (3/12/2019), no qual determinou-se a realização de liquidação para apuração do quantum debeatur e individualização dos créditos dos servidores substituídos pelo sindicato.
3. Segundo jurisprudência do o c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença é possível quando o feito assumir manifesto caráter litigioso. Os referidos honorários, sendo o caso, devem ser arbitrados no pronunciamento que encerra a fase de liquidação.
4. Recurso conhecido e desprovido.